Tribunal: TCU
Processo: 018.539/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, instaurada pela Agência Nacional do Cinema em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei do Audiovisual, que teve por objeto Projeto: E Agora? O Tráfico de Aves Silvestres no Brasil (no da TCE no sistema: 572/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Fabio Jose Gomes Leme Cavalheiro (XXX.303.048-XX) e Id Av Identidade Audiovisual Ltda (08.788.322/0001-59) contra o Acórdão 6846/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou tomada de contas especial instaurada pela Ancine em face dos responsáveis, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.685/1993, destinados ao projeto "E Agora? O Tráfico de Aves Silvestres no Brasil" (Pronac 090321), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes parcial acolhimento, para dar a seguinte redação ao item 9.2 do Acórdão 6846/2021-TCU-Segunda Câmara : "9.2. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis a empresa Id Av Identidade Audiovisual Ltda (08.788.322/0001-59) e Fabio Jose Gomes Leme Cavalheiro (XXX.303.048-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo;" 9.2. manter inalterados os demais itens da decisão embargada; 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".